Tribunal: TJSP
Processo: 1000289-68.2018.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequela de amputação de parte do quinto quirodáctilo da mão direita decorrente de acidente de trabalho típico. Nexo causal demonstrado. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Sentença reformada.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequela de amputação de parte do quinto quirodáctilo da mão direita decorrente de acidente de trabalho típico. Nexo causal demonstrado. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Sentença reformada.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, §11 do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso provido. Concessão de antecipação de tutela de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000636463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000289-68.2018.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante RAFAEL
NASCIMENTO GIMENEZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
ao recurso, com determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ
do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000289-68.2018.8.26.0103 - Voto no 17328
2
VOTO No 17328
Apelação 1000289-68.2018.8.26.0103
Origem: Vara Única da Comarca de Caconde
Apelante: Rafael Nascimento Gimenez
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequela de
amputação de parte do quinto quirodáctilo da mão direita
decorrente de acidente de trabalho típico. Nexo causal
demonstrado. Dispêndio de maior esforço que constitui
hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II,
do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Sentença
reformada.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art.
86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá,
contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da
matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão
atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862
dos
Recursos
Repetitivos,
com
determinação
de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do
art. 85, §3o e §4o, II, §11 do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-
E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso provido. Concessão de antecipação de tutela de
ofício, para determinar a imediata implantação do benefício,
ficando após determinada a suspensão do processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 136/140, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000289-68.2018.8.26.0103 - Voto no 17328
3
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em
suas
razões
recursais,
o
apelante
alega,
preliminarmente, cerceamento de defesa e nulidade da sentença, pois o juízo
sentenciante não deferiu a produção de prova oral que pretendia comprovar a
redução da sua capacidade laborativa, bem como de suas condições socioeconômicas.
No mérito, sustenta que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência do
acidente de trabalho, também comprovada pela perícia médica realizada. Destaca que
a amputação de membro resulta em prejuízo do exercício da sua função habitual de
auxiliar de produção, portanto, faz jus ao benefício pleiteado. Pugna pelo provimento
do recurso para anulação da r. sentença, com a realização de prova oral, ou para que
seja reformada a decisão, com o acolhimento da pretensão inicial.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria
de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo
01/2006 da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária alegando ter
sofrido acidente de trabalho, que lhe causou grave lesão no membro superior direito,
com amputação traumática de um dedo, pelo que requer a concessão do benefício de
auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pelo empregador, por acidente
típico ocorrido em 24/05/2017, com amputação de dedo por máquina (fls. 10).
Deferiu-se administrativamente benefício de auxílio-
doença por acidente do trabalho, vigente entre 09/06/2017 a 05/10/2017 e
18/11/2017 a 20/04/2018, pelos diagnósticos de amputação traumática de falanges
distal e média do 5o dedo da mão direita CID S681 e de necrose do coto de
amputação CID T875 (fls. 57 e 58/64).
Infere-se dos autos que o segurado exerce a função de
auxiliar de produção, na empresa Indústria e Comércio de Plásticos Rio Pardo - Eirelli,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000289-68.2018.8.26.0103 - Voto no 17328
4
desde 16/11/2016.
Realizou-se perícia médica em juízo a cargo do IMESC (fls.
94/100), complementada às fls. 124/126.
Em anamnese, o periciado relatou à perita que em
24/05/2017 trabalhava como auxiliar de produção e sofreu acidente de trabalho na
empresa Rio Plastic, com amputação de parte do quinto quirodáctilo direito em uma
máquina. Foi submetido à procedimento cirúrgico no mesmo dia e realizará nova
cirurgia em 09/11/2018, pois ainda sente choque. Fez também cirurgia de remoção de
coto em fevereiro de 2018. Afirma que trabalha na mesma empresa e função, porém
queixa-se de dor na mão atingida à noite.
Pelo exame médico especial da mão direita, a expert
identificou, à “INSPEÇÃO: Ausência de edemas, abaulamentos ou retrações,
musculatura preservada e simétrica, ausência de sinais flogísticos. Presença de cicatriz
em bom estado em coto distal em nível de interfalangeana proximal do quinto
quirodáctilo direito. MOVIMENTAÇÃO: Diminuição moderada da flexão e extensão de
quinto quirodáctilo direito. Movimento de pinça preservado”.
Em respostas aos quesitos, afirmou a médica que houve
perda da mobilidade das articulações; que a sequela não gera dispêndio de maior
esforço e também não se enquadra no Anexo III do Decreto 3.048/99 (125).
Concluiu a especialista que o autor não apresenta
redução da capacidade laborativa para sua função habitual.
Sobreveio, ao final, a r. sentença de improcedência.
Pois bem.
Ressalvado o entendimento do MM. Juízo sentenciante, o
caso era de procedência da demanda.
Isso porque, a perita deixou claro que o autor sofreu uma
amputação em nível de interfalangeana proximal do quinto dedo da mão direita e que
apresenta diminuição moderada dos movimentos de flexão e extensão do segmento
lesionado, inobstante tenha afastado a redução da capacidade laborativa.
Há que se ressaltar que o juiz é o verdadeiro destinatário
da prova, razão pela qual não está adstrito exclusivamente ao laudo pericial (judex est
peritus peritorum), podendo, desde que de maneira fundamentada, adotar conclusão
diversa da apresentada pelo perito, como autorizam os arts. 371 e 479 do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000289-68.2018.8.26.0103 - Voto no 17328
5
Código de Processo Civil.
Ademais, o laudo pericial produzido na esfera trabalhista
concluiu pela incapacidade funcional, pois a perícia médica realizada foi mais
minuciosa e o perito afirmou que o obreiro apresenta incapacidade total e
permanente para sua função habitual, estando apto para laborar com funções mais
leves, conforme se observa pelas fotografias de fls. 22/39.
Convém mencionar que a utilização de prova emprestada
está prevista expressamente no art. 372 do Novo CPC, assim como já era admitida na
vigência do código anterior, como se percebe do seguinte aresto do Superior Tribunal
de Justiça:
CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA
INTERNA. 1a SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS.
CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA
EMPRESTADA.
IDENTIDADE
DE
PARTES.
AUSÊNCIA.
CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA
PROVA.
(...)
9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada
no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada
sempre que possível, desde que se mantenha hígida a
garantia do contraditório.
No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a
processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se
reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa
razoável para tanto.
10. Independentemente de haver identidade de partes, o
contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento
da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o
contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir
contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se
válido o empréstimo.
(...)
(EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014).
E no caso em tela, tendo sido respeitado o princípio do
contraditório, visto que o INSS teve oportunidade de se manifestar sobre tais
documentos, não há qualquer óbice à utilização do referido laudo pericial como prova
emprestada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000289-68.2018.8.26.0103 - Voto no 17328
6
Assim, é notório que o obreiro apresenta sequela na mão
direita, que, como já restou comprovado, não o impediu de realizar suas atividades
laborativas, tanto é que após a alta médica, retornou ao trabalho, na mesma empresa
e função; mas lhe causará, no mínimo, um maior esforço para a consecução de seu
mister de auxiliar de produção, que pressupõe o uso de ambas as mãos.
Convém destacar também que conforme entendimento
jurisprudencial sólido do STJ, sequer se perfaz necessária lesão de natureza grave para
que seja devida a concessão do benefício, nem tampouco sua irreversibilidade, de tal
modo que, de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Assim, o laudo pericial esclareceu o quanto necessário à
adequada apreciação da matéria posta em juízo. Os demais elementos probatórios
coligidos aos autos restam por corroborar suas conclusões.
Destarte, considerando-se todo o conjunto probatório, é
indene de dúvidas que o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, na medida em
que possui incapacidade laborativa de ordem parcial e permanente, que lhe causará,
ao menos, maior esforço, reputando-se preenchidos os requisitos necessários à
concessão do benefício, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Observe-se, ainda, que no sentido do que ora se decide,
já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO
AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de
lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999
traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço
para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000289-68.2018.8.26.0103 - Voto no 17328
7
acidente.
Outrossim, rechaça-se a alegação pericial de que o
benefício seria indevido, pois as lesões que acometem o autor não se enquadram nas
hipóteses previstas no Anexo III do Decreto 3.048/99.
Isso porque, a fim de melhor compatibilizar o decreto
regulamentador com a redação do art. 86 da Lei no 8.213/91, que prevê que “o auxílio-
acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”, a
jurisprudência firmou o entendimento de que o rol inserido no decreto é meramente
exemplificativo:
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE IN ITINERE SEQUELA NO
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - AJUDANTE GERAL TÉCNICO
EM TELEINFORMÁTICA - Improcedência - APELAÇÃO DO
OBREIRO Laudo suficiente e sem contrariedade técnica a seus
termos afastou incapacidade Anexo do Regulamento da
Previdência Social constitui rol meramente exemplificativo
não podendo sobrepor-se à Lei Federal Ausência de prejuízo
à atividade habitual Dificuldade de reingresso no mercado de
trabalho não constitui fato gerador de incapacidade laboral e,
ainda mais por lesão não incapacitante decorreria de ilícito
discriminatório, o que escapa da esfera acidentária Apelação
não provida. (Apelação no 0019246-05.2009.8.26.0248;
Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni; Comarca: Indaiatuba; Órgão
julgador: 16a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
22/01/2013; Data de registro: 29/01/2013) (grifo nosso)
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE TÍPICO.
OPERADOR DE MÁQUINAS. LESÃO NO QUIRODÁCTILO
DIREITO. COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO DE PINÇA.
COMPROVADO O NEXO CAUSAL E A INCAPACIDADE
LABORATIVA PARCIAL E PERMAMENTE PARA A FUNÇÃO
HABITUAL DO OBREIRO. NÃO PREVISÃO DA LESÃO NO
DECRETO 3.048/99. IRRELEVANTE. DECRETO TRAZ ROL
MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. BENEFÍCIO DEVIDO.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA. AUTARQUIA JÁ ESTAVA CIENTE DA
CONDIÇÃO DO OBREIRO. (...)
PARCIAL PROVIMENTO tanto da apelação autárquica quanto
do Reexame Necessário, com observação. (Apelação no
0365059-96.2008.8.26.0577; Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000289-68.2018.8.26.0103 - Voto no 17328
8
Silva; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 16a
Câmara
de
Direito
Público; Data
do
julgamento:
08/05/2012; Data de registro: 18/05/2012) (grifo nosso)
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde ao dia 21 de abril de 2018; no entanto, o pagamento deverá ser
suspenso nos períodos em que recebeu auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos
os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o,
da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ
ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente
feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável,
dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba honorária
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000
(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000
(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000
(cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000289-68.2018.8.26.0103 - Voto no 17328
9
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar
o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema
810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a
exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o
dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede
de antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para julgar
procedente a demanda e, em consequência, conceder ao autor benefício de auxílio-
acidente por acidente do trabalho, e abono anual, com data de início do benefício em
21/04/2018, ficando consignado que a data ora fixada poderá sofrer alteração com o
que vier a ser decidido no julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos,
devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a
definição da questão.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, 4o, II e § 11 do NCPC, em percentual a ser
estabelecido na fase de liquidação.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
serão
atualizados
pelos
mesmos
índices
previdenciários
utilizados
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000289-68.2018.8.26.0103 - Voto no 17328
10
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1000289-68.2018.8.26.0103
Nome do(a) Segurado(a)
Rafael Nascimento Gimenez
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
21/04/20183
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.